Tribunal: TJPA
Processo: 0814597-03.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814597-03.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEX NASCIMENTO E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, § 2º, VII,
DO CPB.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. O APELANTE FOI DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA QUE INFORMOU Á AUTORIDADE POLICIAL SUAS CARACTERÍSTICAS E VESTIMENTA, TENDO ESTE CONFESSADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL A AUTORIA DELITIVA, NEGANDO, EM JUÍZO, SOMENTE PARTE DO QUE ALEGARA NA FASE INQUISITORIAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NÃO SÓ NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, UMA VEZ QUE OUTRAS PROVAS DA AUTORIA FORAM JUNTADAS AOS AUTOS, COMO AS IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DO HOTEL, ALÉM DO FATO DE O APELANTE ESTAR USANDO, NA HORA EM QUE FORA PRESO, AS MESMAS ROUPAS USADAS DURANTE A PRÁTICA DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, em parte, do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ALEX NASCIMENTO E SILVA
,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, VII, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 7717530, que no dia 23 de setembro do ano de 2021, por volta das 03:00 horas, a vítima – Emanoele dos Santos Varela, encontrava-se em seu local de trabalho,
Hotel Bel Centro,
localizado na rua Ó de Almeida, no bairro da Campina, onde exerce a função de recepcionista, quando lá chegou o ora apelante e anunciou o assalto.

Mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca, a vítima foi obrigada a entregar ao ora apelante seu aparelho celular, um aparelho celular pertencente ao hotel e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) do estabelecimento, fugindo em seguida.

Segue o relato ministerial informando que após a fuga do apelante a vítima acionou a PM e estes empreenderam buscas, mas o apelante não foi localizado às proximidades, porém, imagens de segurança do estabelecimento propiciaram à polícia a identificar o assaltante, sendo este posteriormente preso e encaminhado à Seccional de Polícia onde foi reconhecido pela vítima como autor do crime do qual fora vítima.

Os PM’s que participaram das diligências e prisão do apelante relataram que tomaram conhecimento do assalto ao hotel ainda durante a madrugada e receberam as imagens do crime, realizando diligências no sentido de prender o assaltante, o que ocorreu por volta das 09 horas da manhã quando este circulava pela Feira do Açaí ainda trajando as mesmas roupas com as quais aparece nas imagens do hotel, durante a prática do delito, tendo confessado o crime e relatado que vendera os objetos roubados, nada informando sobre o dinheiro.

Perante à autoridade policial, o apelante confessou a prática do delito, relatando ter sofrido agressão por parte dos policiais CB/PM Brasil e CB/PM Ronildo, afirmando que estes teriam se apropriado de R$ 400,00 (quatrocentos reais), parte do produto do crime.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Em ID 7717531, foi recebida a denúncia;

Em ID 7717540, resposta à acusação;

Em ID 6307273, ratificado o recebimento da denúncia;

Em ID 7717560, Certidão de antecedentes criminais;

Em ID 7717574, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 7717562/580;

Memoriais, ID 7717588;

Alegações finais, ID 7717593;

Em ID 7717594, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante a cumprir pena final e definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 7717603, a Defensoria Pública apresentou razões recursais em favor do ora apelante onde pugnou, em síntese, pela nulidade do reconhecimento do apelante uma vez que não obedecidos os preceitos do art. 226 do CPP e também por ausência de perícia de identificação facial, liminar para que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade e reforma da sentença para absolvição do ora apelante por insuficiência de provas

.

Em contrarrazões, ID 7717616, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 18221524, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
ALEX NASCIMENTO E SILVA
,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, VII, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

Requer o apelante, em um primeiro tópico, sua
absolvição
sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, pois, alega, o reconhecimento do apelante há que ser considerado inválido uma vez que em contrariedade ao que determinado pela legislação processual penal, art. 226 do CPP.

Adianto que não advém razão à defesa.

De tudo que consta dos autos, restou efetivamente demonstrada a participação do apelante na empreitada delitiva, pois, apesar do alegado em seu favor, tem-se que este, na delegacia, confessou sua participação no crime, tendo, inclusive, relatado que parte do dinheiro subtraído ficara com os policiais militares, mudando, porém, seu depoimento em Juízo, afirmando tão somente que fora agredido pelos militares e que estes o perseguiam, porém, sem apresentar qualquer prova apta a corroborar sua versão, sendo imperioso ressaltar que a vítima, que fora assaltada em seu local de trabalho, o reconheceu assim que o viu na delegacia, assim como pelas fotos que lhe foram apresentadas, o reconhecendo igualmente em Juízo, depoimento em ID 7717562/567, não demonstrando qualquer dúvida acerca de ser o apelante aquele que a abordou e ameaçou com uma arma branca, não havendo que se falar em reconhecimento exclusivo por foto.

Tem-se ainda que outras provas acerca da participação do apelante na conduta delitiva foram trazidas aos autos, pois os policiais que participaram das diligências que culminaram com sua prisão afirmaram tê-lo reconhecido na Feira do Açaí, não só pelas roupas que usava, que eram as mesmas usadas durante a empreitada delitiva, quanto pelas imagens do circuito interno de segurança do hotel que, conforme os depoimentos dos PM’s, CB Ronildo, em ID

7717567/70 e SG Brasil, em ID 7717571/73, tinha excelente qualidade de imagem e gravou toda a conduta delitiva, possibilitando a identificação do ora apelante sem qualquer sombra de dúvida.

Tem-se, portanto, que o reconhecimento realizado pela vítima não foi a única prova a subsidiar a condenação, sendo os depoimentos prestados pelos policias que fizeram a prisão do apelante de que o reconheceram pelas roupas que usava e por sua descrição física, prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Ressalto que o apelante, perante o Juízo, depoimento em ID 7717575/580, relatou que estava com uma jovem em um bar e que não praticou o crime, porém, não apresentou qualquer prova apta a corroborar sua versão, nem mesmo a jovem que supostamente o acompanhava foi ouvida em Juízo, restando suas alegações desprovidas de qualquer lastro, sendo, porém, reconhecido pela vítima que afirmou o reconhecer sem nenhuma sombra de dúvida como aquele que a abordou enquanto trabalhava na recepção do hotel. Assim, em havendo o reconhecimento pessoal pela vítima e em tendo sido o apelante reconhecido pelos policiais em razão não só de suas vestes, mas também pelas imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial, não há que se falar em ausência de provas e/ou nulidade, pois as provas se mostram suficientes e o reconhecimento não foi o único fator a fundamentar a condenação.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência - o que de certo não seria difícil caso os fatos realmente tivessem se desenrolado da forma como relatou, restando, portanto, a tese de ausência de provas e nulidade do reconhecimento, como já demonstrado, isolada nos autos e sem amparo em qualquer elemento trazido aos autos.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante em razão da nulidade do reconhecimento e de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que a condenação se deu com fulcro em outras provas e que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

Não havendo, portanto, que se falar em qualquer nulidade, ou absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Quanto ao pedido para que se conceda ao apelante o direito de recorrer em liberdade, tem-se que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo o apelante manejar o recurso em
habeas corpus
, pois esta é a via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço parcialmente do recurso e lhe nego provimento, mantendo as disposições da sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022